Tribunal: TJDFT
Processo: 0720394-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0720394-15.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: VICTOR FELIPE PIRES DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE SANTA MARIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, em favor de VICTOR FELIPE PIRES DA SILVA, preso desde 21/5/2023, pela suposta prática do delito descrito no artigo 155, caput, do Código Penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia que concedeu a liberdade provisória mediante o pagamento de fiança no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) (fls. 70/73). Alega a impetrante que “a decisão que fixa a fiança deve acarretar na imediata expedição de alvará de soltura”, sendo, portanto, a prisão ilegal. Pontua que o paciente está preso há 5 (cinco) dias, “é defendido pela Defensoria Pública, ostentando, assim, a presunção de hipossuficiência, sem perder de vista que a imputação se refere a delito supostamente praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa”. Logo, argumenta que “a manutenção da cautelar implica em verdadeiro constrangimento ilegal, haja vista tratar desigualmente aqueles que se encontram na mesma situação, em razão de sua situação econômica, reforçando a seletividade do sistema penal”. Requer, com isso, liminarmente, o relaxamento da prisão e, subsidiariamente, a soltura do paciente mediante a dispensa ao pagamento da fiança. É o relatório. Decido. A Lei n.o 12.403/2011, que alterou a sistemática da prisão cautelar no Código de Processo Penal, estabeleceu que poderá ser concedida liberdade provisória, devendo-se aplicar as medidas cautelares diversas da prisão, quando estiverem ausentes os requisitos imprescindíveis à segregação cautelar do réu. A fiança, prevista no inciso VIII, do artigo 319 do Código de Processo Penal, como sendo uma das hipóteses de medidas cautelares, pode ser dispensada ou reduzida até dois terços se evidenciada a pobreza do réu, e, consequentemente, a impossibilidade de arcar com tal ônus, como dispõe o artigo 325, § 1o, inciso I, e o artigo 350, ambos do Código de Processo Penal. No caso, o MM. Juiz de Direito concedeu liberdade provisória ao paciente, condicionando-a ao pagamento da fiança, arbitrada em R$ 1.000,00 (mil reais), tendo em vista que "Não há indicativos concretos de que o custodiado pretenda furtar-se à aplicação da lei penal, tampouco de que irá perturbar gravemente a instrução criminal ou a ordem pública” (fl. 71). No caso, o paciente está preso desde 21/5/2023 (fl. 20), ou seja, há 6 (seis) dias, por não ter condições de arcar com o valor da fiança a ela imposta. Destaco, inicialmente, que a decisão que arbitrou a fiança está devidamente fundamentada na necessidade de vinculação do autuado ao processo e para garantir eventual ressarcimento pelos danos eventualmente causados, no entanto, a jurisprudência sedimentou o entendimento de que, ainda que adequada e fundamentada a decisão que arbitrou a fiança, a prisão não pode se prolongar em razão da impossibilidade de pagamento. Nesse sentido, tem decidido este Tribunal de Justiça: 2. Entendendo o Juízo de origem, após manifestação ministerial, que não estão presentes os requisitos para a conversão da prisão em flagrante em preventiva, constitui constrangimento ilegal a manutenção do paciente encarcerado provisoriamente apenas em razão do não pagamento da fiança fixada, quando possível inferir das circunstâncias a hipossuficiência econômica. 3. Ordem admitida e concedida. (Acórdão 1429437, 07150188220228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 9/6/2022, publicado no DJE: 20/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); 1. A prisão preventiva é medida excepcional, que somente se justifica caso esteja demonstrada a sua real necessidade, com base em elementos concretos e em atenção ao disposto na lei, caracterizando constrangimento ilegal a manutenção da prisão preventiva do paciente apenas em razão do não pagamento da fiança fixada, quando demonstrada sua hipossuficiência econômica. 2. Ordem concedida. (Acórdão 1410129, 07017939220228070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 3/3/2022, publicado no PJe: 4/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, comprovada a hipossuficiência do paciente, deve ser ele dispensado do pagamento da fiança, conforme dispõe o artigo 350 do Código de Processo Penal. Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR para afastar a condição referente ao pagamento de fiança para a liberdade provisória, ficando mantidas as demais medidas cautelares estabelecidas pelo Juízo a quo. Expeça-se Alvará de Soltura. Comunique-se e solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 26 de maio de 2023 16:00:35. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora